Tribunal: TJMMG
Processo: 2000103-20.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DE CIRCUNSTÂNCIAS PROCESSUAIS APTAS A JUSTIFICAREM A CONCESSÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE - MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR NÃO VINCULA O CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONTINUA SENDO NECESSÁRIA - LIBERDADE DO RÉU AINDA REPRESENTA SEVERA OFENSA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA MILITARES - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INAPLICÁVEL - CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000103-20.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/07/2021 Publicação: 22/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DE CIRCUNSTÂNCIAS PROCESSUAIS APTAS A JUSTIFICAREM A CONCESSÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE – MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR NÃO VINCULA O CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONTINUA SENDO NECESSÁRIA – LIBERDADE DO RÉU AINDA REPRESENTA SEVERA OFENSA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA MILITARES – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INAPLICÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Rafael Henrique Ribeiro, impetrante(s)/advogado(s) João do Nascimento e Paulo Henrique Ribeiro Gomes e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva em desfavor do paciente Rafael Henrique Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Rafael Henrique Ribeiro, pelos ilustres advogados João do Nascimento e Paulo Henrique Ribeiro Gomes, pleiteando a revogação de sua prisão preventiva, que foi decretada pelo MM. juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em 05 de novembro de 2020, a requerimento do Ministério Público de Minas Gerais, devido a seu envolvimento, em tese, com a organização criminosa liderada por Jonathan Magno Peres, vulgo “Danone”, na exploração de jogos de azar, através das máquinas caça-níqueis. O paciente responde, juntamente com outros militares, a acusação que lhe é imputada de cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei nº. 12.850/2013; no art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM) e no art. 50 do Decreto-Lei nº 3688/41, na forma do artigo 79 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Os impetrantes apontaram como fundamentos do seu pedido o disposto nos incisos LXI, LXV, e LXVI e LXVIII do art. 5º e no inciso IX do art. 93, ambos da Constituição Federal (CF) de 1988; nos artigos 466 e 467, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), apontando como autoridade coatora o MM. juiz de direito titular da 4ª AJME. Disseram que a presente ação mandamental se consubstancia na mais importante proteção conferida pelo ordenamento jurídico democrático, ao jus libertatis, e visa refutar qualquer ameaça de violência ou de supressão da liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Justificaram o manejo deste habeas corpus para defender a liberdade do paciente, que estaria constrangido ilegalmente pelo Juízo da 4ª AJME, por se encontrar em prisão cautelar por mais de 07 (sete) meses, sem justa causa; com a instrução processual encerrada; com parecer favorável do órgão acusador; com os requisitos das alíneas “a” e “e” do art. 255 do CPPM esvaziados; sendo ainda que a decisão do magistrado restou com fundamentação genérica, inidônea e sem contemporaneidade das condutas com o decreto prisional. Quanto aos fatos, informaram que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 09/11/2020, na sede do 1º BPM, ao fundamento da preservação da ordem pública e para a manutenção da hierarquia e da disciplina, nos termos das alíneas “a” e “e” do art. 255 do CPPM. A denúncia recebida em 27/11/2020 noticia a prática de organização criminosa, com participação de militares, aos quais se imputa o cometimento de corrupção passiva, para favorecimento de contravenção penal (exploração de jogos de azar), fatos supostamente ocorridos nos anos de 2018 e 2019. Afirmam não haver comprovação da participação do paciente na organização criminosa e nem do cometimento, por ele, de qualquer crime militar. Disseram que a revogação da prisão preventiva foi requerida depois de encerrada a instrução processual, sendo indeferida, contudo, em que pese o parecer favorável do Ministério Público, que entendeu desnecessária a sua manutenção, devido não mais subsistir o periculum libertatis, consubstanciado na “preservação da ordem pública,” e da “manutenção da hierarquia e disciplina.” Clamaram pela aplicação do princípio da isonomia, estendendo-se ao paciente o mesmo tratamento dispensado aos réus na Ação Penal 2000321-76.2020.9.13.0004, com aplicação das medidas elencadas no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, c/c o art. 319 do Código de Processo Penal (CPP). Pontuaram que a prisão preventiva prevalece há mais de sete meses, sem a formação de culpa, embora o paciente tenha contribuído com as investigações, fornecendo voluntariamente seus dados bancários e contribuindo com a instrução processual em seu interrogatório, sempre em busca da verdade real. Destacaram a ficha profissional do paciente, que ostenta conceito A+50 pontos, além de já não mais exercer atividade de rua, devido ao recolhimento de seu porte de arma. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Lembraram a presunção de inocência que milita em favor do paciente, e o constrangimento ilegal ao qual está submetido, citando precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) – HC 85.2371. Alegaram falta de enfrentamento, pela autoridade apontada como coatora, à conduta individual do paciente, tendo-se utilizado de termos genéricos e imprecisos. Sinalizaram a possibilidade de aplicação da Lei anticrime, que impõe a fundamentação da decisão, com apontamento de fatos novos que justifiquem a manutenção da medida cautelar, o que ainda seria contemplado pelo disposto no inciso IX do art. 93 da CF/88. Disseram que a autoridade não pode mencionar a gravidade em abstrato para manter a prisão preventiva do paciente, nos termos da Súmula 708 do STF, o que estaria ferindo a dignidade humana. Asseveraram, ainda, que a decisão se mostra contraditória, por ter sido concedida a liberdade provisória a diversos militares acusados, sob os argumentos de não haver mais os requisitos para a manutenção das prisões preventivas. Disseram que a mudança da fase processual implica mudar as necessidades da cautela, dado o esgotamento de argumentos anteriormente apresentados para a decretação da preventiva, sendo induvidoso o esvaziamento dos requisitos da cautelar e do periculum libertatis. Citaram jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige demonstração de que a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem processual e a ordem pública ou traria prejuízo à disciplina militar. Afirmaram não se encontrar nos autos qualquer menção de que o paciente tenha ameaçado testemunhas ou colocado óbice à presente ação penal militar. Portanto, conforme se verifica na decisão, a autoridade coatora, com a simples ratificação dos requisitos da prisão preventiva, acabou por lhe atribuir nulidade, por falta de fundamentação, conforme o art. 93, IX, da CF/88. Assinalaram a falta, nos autos, de revisão da prisão preventiva do paciente a cada 90 (noventa) dias, o que ensejaria o cabimento da medida liminar, inaudita altera parte, devido aos pressupostos necessários para seu deferimento, consubstanciados no fumus boni juris e no periculum in mora. Disseram que a probabilidade do direito invocado ficou demonstrada com os fundamentos alinhavados: falta de fundamentação das decisões judiciais; antecipação da pena; presunção de inocência; esvaziamento dos requisitos da prisão preventiva; falta de contemporaneidade e atualidade do decreto prisional; parecer do Ministério Público favorável à libertação do paciente e princípio da isonomia em relação aos demais acusados. Quanto ao periculum in mora, afirmaram que a sua caracterização decorre da existência de um dano iminente, seja pela demora na prestação jurisdicional, seja por uma concreta situação de risco; e sua configuração emerge do constrangimento ilegal, devido ao esvaziamento dos requisitos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e a manutenção da hierarquia e disciplina. Finalmente, pediram a concessão da liminar, para revogar a medida cautelar; e a notificação do Juízo primevo apontado como autoridade coatora, para que preste as informações no prazo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No mérito, requereram a definitiva concessão da ordem de habeas corpus, mantendo-se solto o paciente até a decisão final, com aplicação de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 e seguintes do CPP, e, alternativamente, a aplicação das medidas cautelares propostas pelo Ministério Público, em garantia ao princípio da isonomia, em consonância com os demais acusados, que se encontram em liberdade. Com a decisão prolatada no Evento 8, deneguei o pedido liminar e determinei que se encaminhassem os autos à autoridade apontada como coatora, para prestar as informações que julgasse pertinentes, essas que vieram aos autos no Evento 12. Na mesma decisão determinei que se desse vista dos mesmos autos à eminente procuradora de justiça atuante neste Tribunal, que lançou no Evento 15 o seu parecer. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Nos termos relatados, esta ação de habeas corpus com pedido liminar foi impetrada em favor do paciente Rafael Henrique Ribeiro, pelos ilustres advogados João do Nascimento e Paulo Henrique Ribeiro Gomes, pleiteando a revogação de sua prisão preventiva decretada pelo MM. juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), e cumprida em 09/11/2020, a requerimento do Ministério Público de Minas Gerais, em razão de o paciente responder, juntamente com outros militares, a acusação que lhe é imputada de cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei nº. 12.850/2013; no artigo 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM) e no art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma do artigo 79 do CPM. Nas informações que vieram aos autos no Evento 12, a autoridade apontada como coatora destacou e enfatizou a divergência das circunstâncias processuais entre a 3ª e a 1ª fase da operação Hexagrama, que levou o colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª AJME a manter a prisão preventiva do paciente. Informou que a decisão foi tomada com unanimidade de votos, ao entendimento de não haver fato novo ou circunstâncias processuais aptas a justificarem a concessão da liberdade do paciente, assim como dos demais acusados. Quanto à manifestação do representante do Ministério Público favorável à revogação da medida cautelar, por se tratar de posição isolada e casuísta, não foi capaz de convencer o CEJ, que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão de ele integrar uma organização criminosa complexa, com envolvimento de mais 17 (dezessete) policiais militares, 12 (dozes) policiais civis e 02 (dois) civis, em fatos extremamente graves, que devem ser analisados como um todo. Com o parecer lançado no Evento 15, a eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal, Drª Elba Rondindo, em apertada síntese, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 disse que os impetrantes visam obter a liberdade do paciente sem que exista qualquer fato novo posterior à prisão preventiva capaz de alterar os motivos que deram ensejo à decretação da custódia cautelar. Disse que o representante do Órgão Ministerial se pautou, única e exclusivamente, em uma superficial análise comparativa entre o feito em questão e os autos da Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, nos quais outros militares presos durante a primeira fase das investigações acabaram sendo libertados após o encerramento da instrução processual, o que levou o promotor de justiça a acreditar, de maneira equivocada, que isso deveria ser reproduzido nos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004. Apontou que, muito embora as referidas ações penais militares digam respeito à apuração de crimes cometidos por integrantes da organização criminosa “Hexagrama”, isso não significa dizer que ambas devam tramitar de maneira idêntica, por meio de mera reprodução dos atos processuais, até porque, conforme bem observado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, os fatos tratados no presente feito são muito mais graves, já que no início das investigações não se tinha noção do complexo envolvimento de policiais militares na organização criminosa. Falou que a segregação cautelar continua sendo necessária, haja vista que a liberdade do réu Rafael, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública, pois, estando em liberdade, certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios da hierarquia e da disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar. Ao final, destacou que o Ministério Público se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante da decisão que indeferiu a liminar, opinando pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Pois bem. Analisando com a devida cautela os presentes autos, não encontrei qualquer motivo para me opor às precisas e coerentes informações prestadas pelo MM. Juízo do feito e nem ao bem estruturado parecer da lavra da eminente procurara de justiça. Assim, tenho muito claro que a pretensão dos impetrantes no sentido de se revogar a prisão preventiva do paciente não tem como prevalecer. É da minha compreensão, também, que tanto a decisão do colendo CEJ mantendo a prisão preventiva quanto a decisão que prolatei para denegar a ordem liminar foram suficientemente fundamentadas, não havendo que se falar em contrariedade à regra do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 (CF/88). As alegações quanto a antecipação de pena, negativa ao princípio da presunção de inocência e esvaziamento dos motivos determinantes do decreto cautelar, de igual modo, não encontram respaldo fático nos autos. Nesse sentido e na contramão dessas alegações, ainda considero importante trazer à mesa, mais uma vez, a síntese do precedente decidido no Superior Tribunal Militar (STM). Vejam-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 254, bem como de pelo menos um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM, necessária a manutenção da prisão preventiva. (STM – HC 00002502120157000000 RJ. Relator: Artur Vidigal de Oliveira. Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: Data de Publicação: 21/12/2015 Vol: Veículo DJE) G.N. Não há, portanto, que se falar em antecipação de pena ou ofensa ao princípio da presunção de inocência. Em igual medida, estando presentes nos autos elementos concretos evidenciando aspectos relevantes, tais como a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse público no possível êxito do processo e o receio fundado de repetição de fatos graves, a manutenção da prisão preventiva, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), é a providência mais recomendada. Leia-se: 2. Diante da presença de elementos concretos que evidenciem aspectos relevantes, tais como a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse público no possível êxito do processo, o receio fundado de repetição dos fatos graves, há de recomendar o decreto da prisão preventiva e sua manutenção (HC n. 90.085, Relator Ministro Joaquim Barbosa. DJ 30-11-2007). 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 93972, Relator(a). Min ELLEN GRACE, Segunda Turma, julgado em 20/05/2008, Dje107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-04PP-00840). G.N. Os impetrantes se referiram, também, à ausência de contemporaneidade dos fatos com o decreto da medida cautelar. Nesse ponto, considero mais uma vez que a razão não os ampara, pois a exploração de jogos de azar por meio de máquinas caça-níqueis, por sua própria natureza, constitui atividade continuada – através da captação diuturna de pequenos valores –, vocacionada à perpetuação no tempo e com propósitos expansivistas claramente definidos. Outra alegação que desafia nossa análise refere-se ao parecer do ilustre promotor de justiça que atua no feito, favorável à revogação da prisão preventiva, com os fundamentos calcados no encerramento da instrução criminal e na aplicação ao paciente do princípio da isonomia. Coaduno com o entendimento da eminente procuradora de justiça, segundo a qual o parecer foi apresentado com equívoco, estando convicta, ainda, quanto a que a tese defendida não vincula a decisão do colendo CEJ. Já me encaminhando para o final, ainda que ciente da impossibilidade de se concluir sobre o mérito da ação penal em comento nesta estreita via do remédio constitucional, mas atento à necessidade de individualizar, minimamente, a participação do paciente na organização criminosa, sob pena de remanescer dúvida quanto à alegação defensiva, trago à mesa apenas quatro das inúmeras transcrições de mensagens que teriam sido trocadas entre o paciente e o líder da organização criminosa, as quais, por si só, serão suficientes para fazer o necessário contraponto ao que foi alegado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 [...] Data do início do diálogo: 11/09/2017 Hora do início do diálogo: 10h57min Danone: 55 31 92579575 Raphael PM con: 55 31 96005261 Resumo da conversa: Rafael manda mensagem para Danone informando que terá operação e orienta a fechar as lojas [item 5.9 do Ofício nº 297/2020-GCOC]. (G.N.) Data do início do diálogo: 20/09/2017 Hora do início do diálogo: 12h00min Danone: 55 31 92579575 Raphael PM con: 55 31 96005261 Resumo da conversa: Danone pede para Rafael os Bairros em que pode deixar os “meninos” rodarem para passar a lista para ele. Rafael responde informando os bairros JK, Eldorado, Novo Eldorado, Glória, Parque São João e favela do Marimbondo. Danone pergunta quais endereços Rafael tem “negócios” ((pontos comerciais com máquinas caça níqueis)) para avisar os “meninos” para não passarem neles. Rafael informa que não sabe de “co”((cór)), o que indica que o militar tem vários pontos [item 5.13 do Ofício nº 297/2020-GCOC]. (G.N.) Data do início do diálogo: 25/09/2017 Hora do início do diálogo: 14h36min Danone: 55 31 92579575 Raphael PM con: 55 31 96005261 Resumo da conversa: Danone manda mensagem para Rafael dizendo que não tem interesse nos endereços dos pontos ((de máquinas caça níqueis)) informados por Rafael. Contudo, alega ter interesse em outros pontos ((de máquinas caça níqueis)) que estão em sua área ((área dominada pelo Cb Rafael)), mas que Rafael ainda não tem “cv” ((que Rafael não tem parceria)). Danone informa que tem interesse no ponto da “loja do Cartório”, na qual Rafael teria “cv” ((parceria)) com “Vagner”. Rafael disse “Me fala as outras lojas tirando a do Wagner”, o que demonstra que essa loja é inegociável [item 5.14 do Ofício nº 297/2020-GCOC]. Data do início da conversa: 24/09/2019 Hora do início da conversa: 19h12min Danone: 55 22 981210311 PM Contagem: 55 31 996005261 Resumo da conversa: Cb Rafael propõe vender seu ponto ((com máquinas caça níqueis)) para pagar uma conta. Danone sugere que Cb Rafael e ele tomem os pontos dos concorrentes na região onde o militar trabalha e expandam os negócios da OrCrim [item 6.17 do Ofício nº 297/2020-GCOC]. São consideráveis os indícios da efetiva e destacada participação do paciente nessa complexa e perigosa organização criminosa, em que pese a negativa dos impetrantes. Essa periculosidade fica mais evidente, ainda, com a transcrição a seguir, de parte da decisão prolatada pelo MM. juiz sumariante do 1º Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 pronunciando nos autos do Processo n. 0024.19.058.967-1, ninguém menos que o líder da organização criminosa, Jonathan Magnum Peres, e outros três, dentre os quais, o 3º Sgt PM Jorge Henrique Matos, igualmente preso na 3ª fase da operação Hexagrama. Vejam-se: [...] Diante do exposto, a teor do artigo 413 do CPP, PRONUNCIO (a) os réus WELBERT FERREIRA DA SILVA e MARCOS VERSIANI SEABRA JÚNIOR, como incursos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; (b) o réu JORGE HENRIQUE MATOS como incurso nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal; (c) o réu JONATHAN MAGNUN PERES como incurso nas sanções dos arts. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, caput, c/c art. 180, todos do Código Penal, e (d) o réu BELGRANO LOPES CAMPOS como incurso nas sanções dos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, para submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular. Considerando o disposto no art. 413, § 3º do CPP, atrelada à gravidade, ostensividade e à violência do crime em questão, bem como notícias de que eles estariam envolvidos em suposta organização criminosa envolvendo exploração ilegal de máquinas caça-níqueis, juntamente a outros indivíduos, inclusive policiais, além de outros crimes praticados na região dos fatos (Operação Hexagrama, Comarca de Nova Lima), MANTENHO o decreto de prisão preventiva dos pronunciados WELBERT FERREIRA DA SILVA, MARCOS VERSIANI SEABRA JÚNIOR, JORGE HENRIQUE MATOS e JONATHAN MAGNUN PERES, pelos mesmos fundamentos já mencionados na decisão de fl. 436/438-v, na forma dos artigos 312 e 313 do CPP, visando não só à manutenção da ordem pública, como também a assegurar a instrução penal que, como se sabe, não se encerra nesta fase. Ressalta-se que nenhuma das medidas cautelares substitutivas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP, se relevam suficientes para suplantar as questões mencionadas acima. Recomendo os réus nos estabelecimentos em que se encontram recolhidos. Consta da peça de pronúncia que a vítima desse homicídio, Cléber Antônio Menezes, vulgo “Carlão”, teria sido assassinada, porque, sendo um dos integrantes da organização criminosa liderada por “Danone”, atreveu-se a concorrer com ele, o “Danone,” instalando máquinas caça-níqueis em seu próprio nome nesta cidade de Belo Horizonte. A decisão de pronúncia foi colacionada no Evento 1.536 dos Autos n. 2000453.30.2021.9.13.00, pelo ilustre promotor de justiça que requereu a revogação da prisão preventiva do paciente e dos demais militares acusados. Ainda estão presentes, portanto, os requisitos dos arts. 254, alíneas “a” e “b”, e 255, alíneas “a”, “c” e “e”, pelo menos, do CPPM. Asseguro, com muita convicção, que falta razão aos impetrantes, não só quanto ao decreto da medida cautelar, mas, também, à sua manutenção, o que encontra amparo nos excertos supramencionados. Por todas as razões expostas, denego a ordem liminar impetrada e mantenho a prisão preventiva em desfavor do paciente Rafael Henrique Ribeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de julho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator